Tribunal: TJDFT
Processo: 0750533-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750533-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: AMAURY LOPES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0716404-97.2020.8.07.0007, ajuizada em desfavor da AMAURY LOPES RODRIGUES. Em informação ao site eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença homologando a desistência do autor/agravante e extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto houve superveniente perda de objeto da pretensão da parte agravante em face da prolação da sentença extintiva na ação originária, restando o presente agravo prejudicado. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília, fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora